Tribunal: TJPA
Processo: 0802651-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802651-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDRE DE JESUS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO
–
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DOENÇA GRAVE COMPROVADA – PRISÃO DOMICILIAR – VIABILIDADE NO CASO CONCRETO, COM MONITORAMENTO, SEM PREJUÍZO DE FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES –
PACIENTE DO GRUPO DE RISCO PARA INFECÇÃO DO NOVO

CORONAVÍRUS (COVID-19), ENQUADRANDO-SE DENTRE OS PRESOS QUE DEVEM TER

PRIORIDADE NA REAVALIAÇÃO DAS PRISÕES PROVISÓRIAS, CONFORME ESTABELECIDO NA

RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, DE 17 DE MARÇO DE 2020. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os Excelentíssimos
Senhores

Desembargadores
que
integra
m
a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
,
por
UNANIMIDADE,
em ratificar a liminar anteriormente deferida, para

CONCEDER

em definitivo,

a ordem
impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Processo nº. 0802651-10.2020.8.14.0000

Paciente: ANDRÉ DE JESUS OLIVEIRA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado

Impetrado: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá

Procurador de Justiça: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

Tra
ta-
se de
HABEAS CORPUS

liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDRÉ DE JESUS OLIVEIRA
,

apontando como autoridade coatora o MM
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá. Diz o impetrante, que o paciente foi denunciado pela prática de crime de roubo majorado, estando a audiência designada para o dia 08/04/2020, e, sofre constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos da custódia preventiva, somado ao precário estado de saúde de ANDRÉ (diabético). Pediu então, liminar e, no mérito, a restituição da liberdade do coacto, ou, subsidiariamente, a conversão da preventiva em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

A liminar foi concedida, em sede de Plantão, pelo Desembargador Milton Nobre (ID
Num. 2890101
), prestadas as informações de estilo (ID
Num. 2896674
); os autos vieram a mim distribuídos, com a Procuradoria de Justiça opinando pelo
não conhecimento

do
writ
, porém, que seja concedido, de ofício, o
mandamus
, para o deferimento de prisão domiciliar ao paciente.

VOTO

Em análise do mérito da presente ação constitucional, entendo que assiste razão ao impetrante, conforme muito bem reportou o Desembargador Milton Nobre, ao deferir, em sede Plantão, a liminar postulada,
cujos fundamentos da decisão ora ratifico, confirmando-a em definitivo
,
razão pela qual colaciono
suas
razões, de modo a evitar desnecessária tautologia:

“Neste exame preliminar, entendo que alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea para a decretação da segregação preventiva não merece prosperar, eis que a custódia, sem margem para contrariedade, se encontra devidamente justificada em dados concretos extraídos do caso, sendo demonstrada sua necessidade, ante a periculosidade concreta do paciente, uma vez que, em resumo, na companhia de outro indivíduo, assaltou uma senhora em via pública, agindo com grau de violência.

No entanto, assiste razão ao impetrante quanto ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, porquanto demonstrado que o paciente está
extremamente

debilitado por motivo de doença grave (diabete), havendo dúvida acerca da real

possibilidade de continuar o seu tratamento no estabelecimento prisional em que

se encontra custodiado.

Com efeito, conforme se constata dos documentos juntados, na data de hoje (23/03/2020), o próprio Diretor do Centro de Triagem Masculino de Marabá/PA encaminhou ofício ao impetrante (PJe nº 2.889.438), relatando o agravamento na condição médica do coacto.

Conforme descrito no Memo nº 74/2020-Saúde/CTMM, datado de 23/03/2020 e assinado pela enfermeira Daniela Carvalho M. Santiago, o paciente é “diabético em uso continuo de insulina via subcutânea. Faz uso de Insulina NPH e Insulina Regular de acordo com o último atendimento em 19/03/2020.
Atualmente apresenta imunidade debilidade com

quadro de emagrecimento, gripe e limítrofe para anemia
” (negritei).

De mais a mais, a mencionada conversão se torna ainda mais necessária quando constatado que o
paciente se situa no grupo de risco para infecção do novo

coronavírus (COVID-19), enquadrando-se dentre os presos que devem ter

prioridade na reavaliação das prisões provisórias, conforme estabelecido na

Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020.

Por esses fundamentos,
concedo a medida liminar, para determinar que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, converta, nos autos do processo nº 0014711-95.2019.8.14.0028, a custódia preventiva do coacto por constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico (caso já tenha sido implementado na comarca), sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do magistrado de 1º grau.

Requisitem-se informações à autoridade inquinada como coatora, que devem ser prestadas, nos termos da Resolução nº. 04/2003-GP e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, e, após, remetam-se os autos ao parecer do Ministério Público.

Esta decisão serve como ofício.

Expeça-se, de ordem, o que mais for necessário.

Belém, 23 de março de 2020.

Des.or
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Ausente alteração na situação analisada ao início, confirmo a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PELO EXPOSTO, RATIFICO A LIMINAR OUTRORA DEFERIDA, PARA
CONCEDER A ORDEM
EM DEFINITIVO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

JULGAMENTO PRESIDIDO PEL
O

EXCELENTÍSSIM
O

SENHOR

DESEMBARGADOR

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
20
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/05/2020